Tribunal: TJSP
Processo: 1033144-85.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Assistência Social
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
APELAÇÃO. Mandado de Segurança. Pedido de desistência da ação. Acolhimento. Supremo Tribunal Federal que apreciando o Tema 530 da Repercussão Geral reconhecida no RE 669.367/RJ, firmou tese no sentido de que é lícito ao impetrante, a qualquer tempo, desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada.

Ementa:
APELAÇÃO. Mandado de Segurança. Pedido de desistência da ação. Acolhimento. Supremo Tribunal Federal que apreciando o Tema 530 da Repercussão Geral reconhecida no RE 669.367/RJ, firmou tese no sentido de que é lícito ao impetrante, a qualquer tempo, desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada. Desistência homologada, prejudicado o exame do recurso.